Tribunal: TJDFT
Processo: 0700671-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0700671-49.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: GETULIO ALVES DE LIMA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. No ID 57827186, a UNIÃO impugnou os cálculos elaborados pelo Exequente nos IDs 55110727 e 55110729, sob o argumento de que é indevido o cômputo do adicional por tempo de serviço no cálculo da conversão das férias não gozadas em pecúnia, haja vista que referida rubrica não integrou a remuneração do servidor à época da aposentadoria, conforme demonstrou o contracheque de ID 55110712. O ente público requereu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo à impugnação, até a apuração definitiva do valor do crédito. O Exequente respondeu à impugnação no ID 58427566. Argumentou, em síntese, que o adicional por tempo de serviço tem natureza remuneratória e integra o subsídio dos membros do Ministério Público da União. Acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que verbas semelhantes ao adicional por tempo de serviço, a exemplo do abono de permanência, gratificação natalina e terço de férias devem ser incluídos no cálculo da remuneração do servidor (AgInt no AREsp 2109792). Foram solicitados esclarecimentos ao Exequente acerca do recebimento do adicional por tempo de serviço (ID 59100601). O Exequente se manifestou novamente no ID 59557907. Explicou que o citado adicional, na proporção de 10% (dez por cento), se refere ao período de 15-agosto-1994 a 19-agosto-2004. A parcela foi recebida no período de janeiro-1995 a julho-2005, por meio de decisão administrativa, e no período de janeiro-2006 a março-2015, por força de medida liminar concedida no mandado de segurança n. 2006.00.2.015100-3. Ao tempo do ato de aposentadoria, em 16-dezembro-2016, contudo, não recebia o adicional examinado. Registrou, por fim, que computou quatro parcelas de férias com base no adicional por tempo de serviço. Os autos, então, retornaram conclusos para decisão sobre a impugnação parcial da União aos cálculos efetuados pelo Exequente. Pois bem. A questão jurídica posta abrange a inclusão do adicional por tempo de serviço na base de cálculo da conversão das férias não gozadas em pecúnia, porque o adicional não consta do contracheque do Exequente ao tempo da sua aposentadoria, em 2016. Quanto ao direito de fundo, não há controvérsia entre as partes. O adicional por tempo de serviço para os membros do Ministério Público tem previsão legal no art. 224, § 1o, da Lei Complementar n. 75/1993, segundo o qual, a gratificação incidirá sobre os vencimentos, à razão de 1% (um por cento) por ano de efetivo exercício do serviço público. Confira-se a redação do dispositivo legal examinado: Art. 224. Os membros do Ministério Público da União receberão o vencimento, a representação e as gratificações previstas em lei. § 1o Sobre os vencimentos incidirá a gratificação adicional por tempo de serviço, à razão de um por cento por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo de advocacia, até o máximo de quinze anos, desde que não cumulativo com tempo de serviço público. Portanto, quando aplicado, o adicional constitui um acréscimo salarial que deve ser considerado como verba remuneratória de caráter permanente e, consequentemente, tem repercussão sobre o cálculo das férias, adicional de férias e gratificação natalina, por exemplo, os quais têm por referência a remuneração do servidor. Por outro lado, as férias e o correspondente terço constitucional têm como base de cálculo o valor da remuneração ou do subsídio do mês de pagamento. Desse modo, o adicional por tempo de serviço integra a base de cálculo da conversão dos períodos de férias não gozadas em indenização pecuniária, porque não há razão para ser excluído, seja por ausência de fundamento legal ou pela natureza remuneratória da verba. EFEITO SUSPENSIVO: O pedido de efeito suspensivo requerido pela União deve ser indeferido. O art. 535, § 4o, do Código de Processo Civil estabelece que se a impugnação for parcial, a parte não questionada pela Fazenda Pública será, desde logo, objeto de cumprimento. Também o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.205.503, fixou a tese jurídica do Tema 28 de Repercussão Geral, segunda a qual: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” (Grifo nosso). Considerado que a parte impugnada pela União se restringe ao valor de R$ 26.141,54 (vinte e seis mil, cento e quarenta e um reais e cinquenta e quatro centavos), o que correspondente a pequena parte do valor total executado (R$ 320.156,57) (cerca de 8%) e se mostra juridicamente irrelevante, bem como que o pagamento será efetuado por meio de precatório, ou seja, sem pagamento imediato, não se verifica a relevante fundamentação, nem se justifica o risco de dano invocado pela parte Executada para o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, razão de indeferi-lo. BASE DE CÁLCULO: O óbice verificado pela União quanto ao cálculo das férias indenizadas com a inclusão do adicional por tempo de serviço consiste na ausência da rubrica correspondente ao adicional na ficha financeira do Exequente ao tempo de sua aposentadoria, no ano de 2016. Não obstante, consigne-se que a prova dos autos demonstrou que ao Exequente foi concedido o referido adicional em janeiro-1995 e o contracheque acostado no ID 55110719, mês de referência janeiro-2024, evidencia que o Exequente recebe o adicional por tempo de serviço, na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável – VPNI, de modo que o recebimento da verba tem fundamento em decisões judiciais e administrativas, as quais asseguram que o membro do Ministério Público tenha direito a essa parcela. Nesse compasso, destacam-se as elucidações constantes do despacho administrativo expedido pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 59560465), à luz do julgamento do processo administrativo n. 0003402-07.2022.4.90.8000 pelo Conselho da Justiça Federal e da decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli para conceder a segurança nos autos do mandado de segurança n. 39.264/DF impetrado perante o Supremo Tribunal Federal. Do teor do despacho de ID 59560465, extrai-se que o Exequente adquiriu o acréscimo salarial no percentual de 10% (dez por cento) a título de adicional por tempo de serviço efetivamente exercido no período de 15-agosto-1994 a 19-agosto-2004. O adicional foi percebido entre janeiro-1995 e julho-2005 por decisão administrativa, com suporte na legislação de regência, à época. Depois, foi editada a Lei n. 11.144/2005, a qual transformou a remuneração dos membros do Ministério Público em subsídio, com a absorção da vantagem pessoal examinada. Contudo, a reinclusão do adicional por tempo de serviço na folha de pagamento, em parcela separada do subsídio, foi objeto de requerimento formulado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE junto ao Conselho da Justiça Federal (Pedido de Providência n. 0003402-07.2022.4.90.8000), o qual deferiu o pleito e reconheceu o direito ao restabelecimento do adicional por tempo de serviço aos magistrados federais que, ao tempo da instituição do regime de subsídio, já haviam incorporado a vantagem de caráter pessoal ao seu patrimônio jurídico, uma vez que a superveniência da sistemática de subsídio não poderia prejudicar o direito adquirido, de modo a redundar em decréscimo remuneratório. O Acórdão foi assim ementado: ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). SUBSÍDIO DE MAGISTRADO. EMENDA 19/98. LEI 11.143/05. IMPLÇÃO EM 2005. ABSORÇÃO DO ATS PELO SUBSÍDIO. OBSERVÂNCIA, TODAVIA, DO DIREITO ADQUIRIDO À SUA PERCEPÇÃO. LIMITAÇÃO PELO TETO DO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL. RESTABELECIMENTO DO ATS. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS, CONSIDERADA A GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO E O REFERIDO TETO. 1. O ajuizamento de ação coletiva dentro do prazo de cinco anos da suposta supressão do direito interrompe o prazo prescricional para se pleitear administrativamente o reconhecimento do direito e o pagamento de diferenças, prazo este que ainda não retomou o seu curso, porque ainda não julgada a demanda, na forma do art. 9o do Decreto 20.910/32 e do art. 202, I, e parágrafo único, do Código Civil. 2. O art. 39, § 4o, da Constituição, introduzido pela Emenda 19/98, instituiu o subsídio fixado em parcela única para remunerar os magistrados. Por força do inciso X do art. 37 da Constituição, exigiu-se lei específica para fixação do subsídio, o que ocorreu em 2005, pela Lei 11.143/05. 3. Não obstante o advento da Lei 11.143/05, dúvidas surgiram sobre quais verbas estariam englobadas no subsídio, tendo em vista que a própria Constituição permitiu, no § 3o do art. 39, o pagamento de gratificação natalina, do terço de férias, das diárias, da ajuda de custo e do salário-família, cumulativamente com o novo regime de pagamento em parcela única da retribuição pelo trabalho do agente político. Dessa forma, mesmo após 2005, diversos tribunais do País continuaram pagando o ATS aos magistrados a eles vinculados, o que levou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) a normatizar a matéria, editando a Resolução 13, de 21/03/2006, a qual previu o ATS, expressamente, como compreendido no subsídio dos juízes. 4. Ao proclamar a referida norma – Resolução 13/06 –, o CNJ, órgão de controle da legalidade dos atos administrativos do Judiciário, atuou como intérprete da lei, conferindo sua integração ao direito positivo, para disciplinar que o pagamento do ATS deveria se dar até maio de 2006. Posteriormente, em 25/09/2007, ao julgar o PP 1069-07, o CNJ garantiu aos magistrados federais o direito à percepção do ATS até maio de 2006, limitado ao teto remuneratório. O pagamento do ATS ocorreu também para os ministros ativos e aposentados do Supremo Tribunal Federal e seus pensionistas, por decisão administrativa tomada no PA 333.568/2008, até maio de 2006. 5. A despeito da absorção do ATS pelo regime de subsídio, deve ser preservado o direito adquirido à sua percepção, até o valor do teto remuneratório do serviço público, como reconheceu o Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 606.358/SP (Tema 257 da tabela da repercussão geral). 6. Pedidos da associação requerente deferidos para (a) determinar o restabelecimento dos ATS percebidos pelos seus associados em maio de 2006, com reintrodução na folha de pagamento, em parcela separada, sujeita à correção pelos mesmos índices de reajuste do subsídio, (b) o pagamento, respeitando o teto remuneratório do serviço público – subsídio de ministro do Supremo Tribunal Federal, das parcelas vencidas, considerando-se a gratificação de acúmulo (Lei 13.093/15). (Pedido de providência n. 0003402-07.2022.4.90.8000, Relator(a) para o acórdão: Desembargadora Federal MÔNICA JACQUELINE SIFUENTES, Conselho da Justiça Federal, publicado em 23/11/2022). O acórdão do Conselho da Justiça Federal foi referendado pelo Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providências n. 0007591-71.2022.2.00.0000). No âmbito do Ministério Público do Distrito Federal, o restabelecimento do adicional por tempo de serviço percebido por seus membros, em parcela separada na folha de pagamento, foi suscitado por meio de requerimento das associações representativas da categoria e recebeu manifestação favorável da área técnica daquele órgão. Todavia, sobreveio o Acórdão 800/2023-Plenário TCU, por meio do qual o Tribunal de Contas da União determinou a suspensão dos efeitos da autorização do Conselho da Justiça Federal – CJF (Processo Administrativo 0003402-07.2022.490.8000) e do Conselho Nacional de Justiça (Pedido de Providências n. 0007591-71.2022.2.00.0000), os quais restabeleceram o pagamento do adicional por tempo de serviço aos magistrados da justiça federal, a partir de junho de 2006. A Corte de Contas entendeu que houve violação à implementação do regime remuneratório do subsídio fixado, instituído no art. 39, § 4o, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional n. 19/1998, o qual absorveu, dentre as vantagens pessoais recebidas pela categoria, o adicional por tempo de serviço, conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4580 e art. 4o, inciso III, alíneas “a" e "b", da Resolução-CNJ 13/2006. O Acórdão do Tribunal de Contas da União, por sua vez, foi impugnado no mandado de segurança n. 39264/DF, impetrado pela Associação dos Juízes Federais do Brasil – AJUFE no Supremo Tribunal Federal. Em decisão monocrática, o Ministro Dias Toffoli concedeu a segurança para cassar o referido acórdão em razão de ingerência indevida na competência constitucional do Conselho Nacional de Justiça para fiscalizar os atos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário, como os atos emanados do Conselho da Justiça Federal. Conforme se extrai do andamento processual no sítio eletrônico da Suprema Corte, contra a decisão do Ministro Dias Toffoli foi interposto agravo regimental, cujo julgamento definitivo ainda não foi concluído em virtude do pedido de vista dos autos pelo Ministro Gilmar Mendes. Registre-se, ademais, que foi instaurado o Procedimento de Controle Administrativo n. 0007648-89.2022.2.00.0000 no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, para análise da legalidade e da constitucionalidade do ato proferido pelo Conselho da Justiça Federal que autorizou o restabelecimento do pagamento de vantagem remuneratória (“quinquênios”) extinta há 16 (dezesseis) anos para magistrados do âmbito federal, com base em precedente do Supremo Tribunal Federal. O Corregedor Nacional, Ministro Luis Felipe Salomão, contudo, deferiu, cautelar e temporariamente, apenas a suspensão do pagamento de valores retroativos referentes aos adicionais por tempo de serviço. De todo esse histórico, depreende-se que o adicional por tempo de serviço, outrora suprimido pela transformação da remuneração dos integrantes das carreiras do Ministério Público e da Magistratura em subsídio, foi restabelecido pelo Conselho da Justiça Federal desde a sua absorção pelo regime de subsídio, decisão que ainda se mantém hígida neste momento do cumprimento de sentença, diante do que foi decidido no Mandado de Segurança n. 39.264/DF pelo Supremo Tribunal Federal, de aplicação imediata, muito embora ainda pendente de julgamento do recurso interposto pela União. No caso do Exequente, após a edição da Lei n. 11.144/2005, a qual transformou a remuneração dos membros do Ministério Público em subsídio, com a absorção da parcela examinada, o pagamento da verba foi restabelecido entre janeiro-2006 e março-2015, por força de medida liminar concedida nos autos do mandado de segurança n. 2006.00.2.015100-3. Consoante informa o despacho administrativo de ID 59560465, o Exequente deixou de receber o adicional em março-2015, em decorrência de decisão definitiva que denegou a segurança na citada ação mandamental, e foi restabelecido em janeiro-2024, por força da segurança concedida pelo Supremo Tribunal Federal no MSG n. 39.264/DF, em relação aos magistrados federais. Ao tempo da aposentadoria do Exequente, em 2016, portanto, o pagamento da referida verba havia sido absorvido pela transformação da remuneração do Exequente em subsídio. Não obstante, como visto, o pagamento do adicional por tempo de serviço foi restabelecido pelo Conselho da Justiça Federal em parcela separada do subsídio, desde a sua interrupção, com a edição das leis que transformaram a remuneração das mencionadas carreiras de Estado em subsídio, e, posteriormente, mantido pelo STF no julgamento do mandado de segurança n. 39.264/DF. Diante da garantia constitucional de equiparação entre os direitos e deveres de juízes e membros do Ministério Público, revela-se adequado reconhecer ao Exequente o mesmo direito ao restabelecimento da parcela atinente ao adicional por tempo de serviço que foi concedido aos integrantes da carreira da magistratura, desde a sua interrupção. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 721.001, fixou o Tema 635 de Repercussão Geral e concluiu que cabe indenização em pecúnia das férias não gozadas na atividade ou de outros direitos de natureza remuneratória que não possam mais ser usufruídos, com fundamento na responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa pela Administração Pública. Dessa forma, seria incompatível com o princípio da isonomia estabelecer um tratamento jurídico distinto de outros beneficiários, unicamente porque o restabelecimento do pagamento do adicional por tempo de serviço sucedeu o ato de aposentadoria do Exequente, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública em decorrência dos períodos de férias não gozados durante a atividade. Demonstrado que o Exequente, atualmente, faz jus à percepção do adicional por tempo de serviço, é de se concluir que esse valor deve integrar a base de cálculo da conversão dos períodos de férias não gozadas em indenização pecuniária. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA: O Exequente requereu a fixação de honorários de cumprimento de sentença. Pelo princípio da sucumbência, deve arcar com as verbas honorárias a parte vencida (art. 85, caput, do Código de Processo Civil). O art. 85, § 1o, também da lei processual, dispõe que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. Os parágrafos seguintes estabelecem que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a base de cálculo dos honorários será o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, de acordo com as faixas percentuais previstas no § 3o. Confira-se: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. Outrossim, para a fixação do percentual dos honorários, o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estabelece os seguintes critérios: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. No presente caso, considerados esses parâmetros, não se destacam elementos capazes de afastar a fixação dos correspondentes honorários além do menor percentual, de 10% sobre o valor da execução, desde já consignado que, se porventura o crédito da parte Exequente ultrapassar 200 (duzentos salários mínimos), deverá ser observado o disposto no art. 85, § 5o, do Código de Processo Civil, incidindo o percentual de 8% sobre a parte que exceder essa quantia. DIANTE DO EXPOSTO: a) indefiro o pedido de efeitos suspensivo; b) rejeito a impugnação da UNIÃO; c) homologo os cálculos elaborados pelo Exequente no ID 55110727; d) fixo honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução (art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil), observando-se o percentual de 8% (oito por cento) sobre a parte do crédito que, eventualmente, exceder a quantia de 200 (duzentos) salários mínimos (art. 85, § 3o, II, e § 5o do Código de Processo Civil); e) anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista que o Exequente faz jus ao referido benefício, nos termos do art. 71 da Lei n. 10.741/2003 (ID 6936476, p. 1, 65 anos); f) defiro o adiantamento preferencial de precatório, nos termos do art. 100, § 2o, da Constituição Federal e do art. 12 da Resolução CNJ n. 115/2010. 2. Preclusa esta decisão, expeça-se precatório do crédito principal, com inclusão dos honorários sucumbenciais. Int. Brasília, 7 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator